Tribunal: CARF
Processo: 12269.000058/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000058/2007-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOTEL LAJE DE PEDRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-23.960 (p. 1.287), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
De acordo com o relatório fiscal da infração de fls. 43, o contribuinte acima identificado
foi autuado por ter deixado de informar através da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, o total dos
valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais conforme planilhas
1, 2, 3 e 4 de fls. 46/55. O período da autuação compreende as competências 01/1999 a
12/2006.
A Fiscalização caracterizou tal fato como infração ao artigo 32, IV e § 5°, da Lei
8.212/91 combinado com o artigo 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000058/2007-76
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000058/2007-76

Foi aplicada a multa prevista no artigo 32, § 5°, da Lei 8.212/91, combinado com o
artigo 284, II e artigo 373 do RPS, no valor de R$ 277.884,51 (Duzentos e setenta e sete
mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, conforme instrumento de fls. 61/96,
alegando, inicialmente, nulidade da autuação pelo fato de que a fiscalização exigiu a
informação em GFIP de pagamentos feitos a pessoas jurídicas sobre os quais não há
incidência de contribuição previdenciária. Descreveu, por amostragem, às fls. 65/70,
diversos pagamentos feitos à pessoas jurídicas e que serviram de base para autuação.
Afirmou que a gradação da multa está incorreta e mesmo que faça a correção das
GFIP's, com a inclusão dos contribuintes individuais contratados, estas não
corresponderão ao levantamento feito pela fiscalização o que impede a obtenção do
benefício da relevação da multa pela correção da falta caracterizando flagrante
cerceamento de defesa.
Afirmou ser impossível proceder a correção das GFIP's no prazo de trinta dias. Em
razão da exiguidade do prazo (o que caracteriza o motivo de força maior previsto pelo
artigo 16, § 4°, da Lei 9.784/99) as GFIP serão apresentadas após o prazo de trinta dias,
com exceção das relativas ao exercício de 2006 as quais já foram corrigidas e estão
anexadas à impugnação.
Adiante, disse que em relação ao período de 01/1999 a 12/2000 operou-se a decadência,
conforme previsto pelo artigo, 173 do Código Tributário Nacional.
Afirmou que os valores apontados pela fiscalização no relatório de lançamento não
correspondem a pagamentos de aluguéis para empregados ou contribuintes individuais.
Concluiu requerendo a nulidade da atuação pelas razões já apontadas anteriormente; a
admissão da juntada das GIP's retificadas após o prazo de impugnação; juntada de
documentos complementares no prazo de sessenta dias; a relevação da multa em vista
da correção das GFIP's do ano de 2006 ou a atenuação em 50%. Anexou cópias de notas
fiscais e de GFIP's conforme fls. 113/382.
Em 29/02/2008 apresentou instrumento (fls. 384/386) requerendo a juntada de GFIP's
do período 02/2002 a 04/2002, 01/2003 a 09/2004, 11/2004 a 09/2005, 11/2005,
01/2006 a 04/2006, 06/2006 a 09/2006, 11/2006 e 12/2006 (fls.388/1.159).
Em 01/07/2008 apresentou novo pedido (fls. 1.161) para a juntada da GFIP de 01/ 1999.
Os autos foram remetidos em diligência para manifestação da fiscalização quanto as
notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas (fls. 113/223) e das GFIP's (fls. 225/1.163).
Em despacho de fls. 1.174/1.175, a fiscalização informou:
“a) Após o exame dos documentos de fls. 113/223, verificou que os de fls. 130, 131,
132, 134, 137, 140, 141, 142, 144, 177, 178, 179, 200, 207 e 213 emitidos por Marcos
Eugênio Lazzaron, 143, emitido por Manoel Máximo da Luz, 160, emitido por Oscar
Walter R. Beasley e 183, emitido por Paulo César Peixoto Junior, se referem a pessoas
físicas e, portanto, deve ser mantida a autuação em face da omissão em relação a GFIP.
b) Em relação aos demais documentos, procedeu a retificação da GFIP conforme
demonstrado nas planilhas “Retificação Planilha 22 e 23 ”, “Retificação Planilha I” e
"Retificação Planilha 5”. O novo valor da multa, após a retificação, foi demonstrado na
“Retificação Planilha 6 ”.
c) As GFIP's não foram corrigidas integralmente.”
As planilhas demonstrativas estão anexadas às fls. 1.176/1.189.
O autuado tomou ciência dos termos da diligência em 14/04/2009, conforme aviso de
recebimento do Correio às fls. 1.191. Conforme consta às fls. 1.190, foi aberto prazo de
trinta dias para manifestação do autuado em relação aos termos da diligência.
Em 12/05/2009 o autuado apresentou manifestação contra os termos da diligência (fls.
1.195/1.231), cujos termos foram integralmente reproduzidos da impugnação inicial.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000058/2007-76

Em 17/12/2009 o autuado protocolou pedido de aplicação de penalidade menos severa,
nos termos do artigo 32-A, da Lei 8.212/91 introduzido pela Lei 11.941/09, cumulado
com o art. 106, inc. II, alínea “c” do CTN (fls.1246/ 1249).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 10-23.960 (p. 1.287), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
Auto de Infração - AI n° 37.022.021-8
GFIP. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial aplicável às obrigações acessórias é de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO: Incide contribuição previdenciária sobre a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.
RELEVAÇÃO. O benefício da relevação da multa somente é concedido mediante
pedido expresso do autuado e desde que a infração seja corrigida dentro do prazo de
impugnação, o infrator seja primário e não tenha incorrido em nenhuma circunstância
agravante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.299 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Às p.p. 1.381 e 1.382, consta Despacho de Saneamento, solicitando informações
acerca dos processos administrativos / DEBCAD’s decorrentes do descumprimento da obrigação
tributária principal.
Após os devidos trâmites, a Unidade de Origem, por meio do Despacho de
Encaminhamento de p. 1.390, devolveu os autos para esse Egrégio Conselho, informando que
foram anexadas telas do sistema previdenciário, fls. 1387/1388, relativas às NFLD's
37.022.016-1 e 37.022.015-3, que comprovam que foram Baixadas por Liquidação/Pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Para o que interessa no momento, observe a sucessão dos seguintes atos
processuais:
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000058/2007-76

* Páginas 1.287 a 1.294: decisão de primeira instância – Acórdão no 10-23.960, da
8a Turma da DRJ/POA;
* Página 1.296: Termo de Revelia / Intimação no 355/2010, informando que,
transcorrido o prazo regulamentar e não tendo a empresa acima identificada cumprido a
autuação/lançamento tornando, portanto, o débito totalmente procedente;
* Página 1.297: Comunicação no 334/2010, datada de 05/03/2010, (i) dando
ciência ao Contribuinte do Acórdão no 10-23.960, (ii) informando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para regularização do crédito previdenciário remanescente ou interposição de recurso voluntário
para este Conselho e (iii) para que fosse considerado nulo o Termo de Revelia 355/2010,
expedido indevidamente para o presente processo administrativo;
* Página 1.298: cópia do AR, recebido em 04/03/2010, referente à Intimação
no 355/2010;
* Páginas 1.299 a 1.324: recurso voluntário interposto em 08/04/2010;
* Página 1.380: despacho de encaminhamento informando que a empresa em
epígrafe foi cientificada em 04.03.2010 do Acórdão 10.23.960 de 29.01.2010 exarado pela
DRJ/POA conforme AR juntado as fls 1263, após a qual apresentou RECURSO VOLUNTÁRIO
em 08.04.2010.
Ocorre que, ao contrário do quanto afirmado no sudodito despacho de
encaminhamento de p. 1.380, o AR juntado à p. 1.298 (equivalente à numeração antiga de 1.263)
não se refere à ciência da Contribuinte da decisão de primeira instância, objeto da Comunicação
no 334/2010 de página 1.297, mas sim ao Termo de Revelia / Intimação no 355/2010,
considerado nulo posteriormente.
Dessa forma, não consta nos presentes autos a data da efetiva ciência da
Contribuinte acerca do Acórdão no 10-23.960, da 8a Turma da DRJ/POA (a qual, ressalte-se,
pode ser que seja, inclusive, o próprio dia 04/03/2010), o que inviabiliza a aferição a
tempestividade (ou não) do recurso voluntário apresentado.
Assim, impõe-se a conversão do julgamento em diligência fiscal para que a
Unidade de Origem confirme a data de ciência da Contribuinte acerca do Acórdão no 10-23.960,
da 8a Turma da DRJ/POA.
Outrossim, considerando que o presente caso é decorrente do descumprimento da
própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária, já que se trata de
autuação fiscal em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias e que, por meio do Despacho de Encaminhamento de p. 1.390, não
foram prestadas outras informações além de que os DEBCAD’s 37.022.016-1 e 37.022.015-3
foram baixados por liquidação / pagamento. Não foi informado, por exemplo, se houve
interposição, por parte da Contribuinte, de eventual impugnação e/ou recurso voluntário contra
os referidos DEBCAD’s 37.022.016-1 e 37.022.015-3 e se, em razão destas, houve alguma
decisão favorável, ainda que parcial, em primeira e/ou em segunda instância.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000058/2007-76

Neste espeque, ante a ausência de informações nos presentes autos acerca da data
ciência da Contribuinte dos termos da decisão de primeira instância, bem como que a base de
cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não
declarada (observado o limite legal) e lançada no processo referente ao descumprimento da
obrigação principal, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
a) confirmar a data de ciência da Contribuinte acerca do Acórdão no 10-23.960, da
8a Turma da DRJ/POA, trazendo aos autos, se for o caso, o respectivo comprovante;
b) em relação aos DEBCAD’s 37.022.016-1 e 37.022.015-3, referentes à
exigência da obrigação tributária principal, confirmar:
b.1) o número dos respectivos processos administrativos;
b.2) se houve, por parte da Contribuinte, interposição de impugnação e, se for o
caso, de recurso voluntário;
b.3) na hipótese de ter sido apresentada impugnação e, se for o caso, de recurso
voluntário pela Contribuinte, confirme se houve decisão favorável à Contribuinte, ainda que
parcial, em primeira e/ou em segunda instância, trazendo aso autos, caso positivo, as respectivas
decisões;
c) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência à Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
d) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1398
DF CARF MF
Original